Tribunal: TJPA
Processo: 0810357-39.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810357-39.2023.8.14.0000

PACIENTE: LIGIANE REIS COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 217-A, DO CPB – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR E EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIAS – ORDEM DENEGADA.

1.

“Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

(AgRg no RHC n. 170.278/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)”

2.

“Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade.

(AgRg no RHC n. 166.445/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 19/6/2023.)”

3.

Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação cautelar.

4.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Gleuse Siebra Dias, em favor da nacional LIGIANE REIS COSTA, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que a paciente se encontra presa desde o dia 22/12/2022, acusada da suposta prática delitiva capitulada no art. 217-A, do CPB, autos do Processo nº 0802292-42.2022.8.14.0048.

Sustenta ilegalidade na prisão cautelar por excesso de prazo na instrução processual e ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva, requerendo, por fim, a concessão da medida liminar para cassar a medida, com imposição de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos e manifestou interesse de sustentar oralmente o
writ
no momento do julgamento.

Indeferimento da medida liminar na Id 14865692, sendo requisitada as informações que foram prestadas na Id 14984693, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 15136979.

É o relatório para julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional LIGIANE REIS COSTA, acusada da suposta prática delitiva capitulada no art. 217-A, do CPB, sob o argumento de ilegalidade na prisão cautelar, por ausência de fundamentação no decreto preventivo, e excesso de prazo na instrução processual.

Extrai-se dos documentos juntados que a paciente teria praticado atos libidinosos diverso de conjunção carnal na menor de 11 (onze) anos de idade, L. R. C, fato ocorrido no dia 24/06/2022.

A prisão cautelar foi decretada mediante representação da autoridade policial, e o decreto preventivo encontra-se fundamentado nos seguintes termos, Id 14853410:

“No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia da representada em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar:
fumus comissi delicti e o periculum libertatis
, tendo em vista a confirmação do delito através do depoimentos das testemunhas, principalmente a conversa entre genitora da vítima e representada, momento no qual, esta afirma que passou a língua na genitália da menor (id. nº 80281099).

Os fatos narrados demonstram de maneira cristalina a periculosidade do indivíduo e a necessidade de segregação cautelar do representado.

O depoimento da vítima é contundente e aponta a representada como autora da violência sexual (id. nº
80281096

- fl. 08).

Do mesmo modo, a decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal e pela garantia da ordem pública, requisitos que são identificados pelo fato da representada conhecer onde a vítima reside,
podendo atrapalhar o prosseguimento das investigações, uma vez que pode assediar testemunhas e vítima,
o que igualmente justifica a decretação da prisão.

...

“Ex positis”, e considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar
DECRETO A PRISO PREVENTIVA
, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal a
LIGIANE REIS COSTA
, pela conveniência da instrução criminal e pela garantia da ordem pública. QUE DEVERÁ SER TRANSFERIDA IMEDIATAMENTE PARA O CRF”. <sic>

Data venia
, vê-se que a prisão cautelar foi decretada em decisão fundamentada, lastreada no depoimento da menor e de sua genitora, com base no art. 312, do Código de Processo Penal, demonstrando-se, assim, materialidade e indícios de autoria, não sendo o caso, neste momento, de sua substituição por medidas cautelares diversas.

Segue a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. SUBMISSÃO DO RECURSO A EXAME DO ÓRGÃO COLEGIADO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXTRAPOLAÇÃO DO TIPO PENAL. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado a exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2. A imperiosidade da custódia preventiva para resguardar a integridade física e psicológica da vítima é tema já pacificado em ampla jurisprudência desta Corte.

3. A periculosidade do acusado, evidenciada na gravidade concreta da conduta imputada, que extrapola as elementares do tipo penal, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública.

4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 793.658/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)”.

A seu turno, o alegado excesso de prazo,
data venia
, não se mostra evidente, levando-se em conta que a instrução processual se encontra em faze final, eis que já ocorreu a audiência de instrução no dia 09/05/2023, sendo designada a data de 02/08/2023 para qualificação e interrogatório da acusada/paciente, conforme consta das informações prestadas pelo Juízo
a quo
na Id 14984693.

Portanto, feito encontra-se com regular processamento, não se mostrando evidente qualquer exagero no tempo em que perdura a prisão cautelar da paciente, inexistindo retardo abusivo ou injustificado na prestação jurisdicional.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE POSSUI OUTRAS 3 AÇÕES PENAIS EM CURSO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. RECORRENTE PAI DE MENORES DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Tendo sido apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na reiteração delitiva, pois o paciente responde a outros 3 processos pelos crimes de estupro, receptação e tráfico de drogas, não há manifesta ilegalidade.

2. Aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. A ilegalidade da prisão por excesso de prazo somente pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação.

3. Segundo consta dos autos, os fatos investigados datam de 4/3/2022; a prisão preventiva foi decretada em 10/3/2022; a denúncia foi oferecida em 25/3/2022 e recebida em 13/4/2022; a resposta à acusação foi apresentada em 15/6/2022; em 26/6/2022, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva; e, por fim, a audiência de instrução e julgamento foi marcada para o dia 8/3/2023.

4. Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de desídia do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.

5. Não se verificou ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar na origem, porquanto, embora o recorrente seja pai de 2 crianças menores de 12 anos, não trouxe aos autos comprovação de que seja o único responsável por seus cuidados.

6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 168.681/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)”

À vista do exposto, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 28/08/2023